Tribunal: TJSP
Processo: 0008385-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Feito em processamento perante o Foro Central, com base no domicílio do autor – Remessa determinada à consideração do endereço de uma das rés nos termos do art. 46 do CPC, e em razão da competência funcional, portanto, absoluta entre os Foros da Capital – Suscitante que recusa a competência e instaura o incidente ao

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Feito em processamento perante o Foro Central, com base no domicílio do autor – Remessa determinada à consideração do endereço de uma das rés nos termos do art. 46 do CPC, e em razão da competência funcional, portanto, absoluta entre os Foros da Capital – Suscitante que recusa a competência e instaura o incidente ao argumento de ser faculdade do autor/consumidor ajuizar a ação perante o seu próprio domicílio, com base no art. 101, I, do CDC – Descabimento – Ausente relação de consumo – Autor motorista de transporte por aplicativo – Compra de veículo para desenvolver atividade lucrativa – Condição que não se enquadra no conceito de destinatário final do produto a enquadrá-lo no conceito de consumidor – Inteligência do art. 2o do CDC – Distribuição da competência entre os Foros da Capital de natureza funcional absoluta – Necessidade de se observar a regra definida no art. 53, III, "a", do CPC – Precedente desta C. Câmara Especial – Conflito acolhido – Competência do suscitante (3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0008385-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
competente o Juízo suscitaNTE (3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga). V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008385-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.198 (Câmara Especial).
Obrigação de fazer e indenizatória (ausente relação de consumo)
Conflito de Competência no 0008385-39.2020.8.26.0000
Suscitante: MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga
Suscitado: MM Juiz de Direito da 20a Vara Cível Central da Comarca da Capital
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de obrigação de fazer
c.c. indenizatória
Feito em processamento perante o Foro
Central, com base no domicílio do autor Remessa determinada à
consideração do endereço de uma das rés nos termos do art. 46 do
CPC, e em razão da competência funcional, portanto, absoluta
entre os Foros da Capital Suscitante que recusa a competência e
instaura o incidente ao argumento de ser faculdade do
autor/consumidor ajuizar a ação perante o seu próprio domicílio,
com base no art. 101, I, do CDC Descabimento Ausente
relação de consumo Autor motorista de transporte por aplicativo
Compra de veículo para desenvolver atividade lucrativa

Condição que não se enquadra no conceito de destinatário final do
produto a enquadrá-lo no conceito de consumidor Inteligência do
art. 2o do CDC Distribuição da competência entre os Foros da
Capital de natureza funcional absoluta
Necessidade de se
observar a regra definida no art. 53, III, “a”, do CPC Precedente
desta C. Câmara Especial Conflito acolhido Competência do
suscitante (3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os MMs. Juízes
de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga (suscitante) e da 20a Vara Cível
Central da Comarca da Capital (suscitado), os quais recusam a competência para o
julgamento da ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória (proc. no 1121167-
94.2019.8.26.0100) ajuizada por Valmir Massari Martins em face de Ford Motor Company
Brasil Ltda e outro.
A ação, originariamente proposta perante o suscitado (Foro Central), com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008385-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no domicílio do autor, foi redistribuída à consideração do endereço da ré, nos termos do
artigo 46 do CPC, sob a alegação de ser absoluta a distribuição da competência na
Comarca da Capital (fls. 43).
Por seu turno, discordou o suscitante (Foro do Ipiranga) da determinação e
inaugurou o presente incidente. Para tanto afirma que o caso versa sobre relação de
consumo, sendo faculdade do autor/consumidor ajuizar a ação perante seu próprio
domicílio, nos termos do art. 101, inciso I, do CPC e teor da Súmula no 77 desta c. Corte.
Por fim, ressalta a natureza relativa da competência em debate, a impedir a recusa de ofício
da atribuição nos termos da Súmula no 33 do e. STJ (fls. 47/51 autos da origem).
Foi designado o juízo suscitante (3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga)
para apreciar as medidas urgentes (fls. 3).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC, porquanto
ambos os magistrados recusam a competência para julgar a ação.
E, na hipótese, razão assiste ao suscitado.
Isso porque não se vislumbra estabelecida relação de consumo entre as partes,
como entendeu o suscitante.
Colhe-se dos autos, que o autor, motorista de transporte por aplicativo (Uber)
adquiriu das rés, automóvel para o exercício de atividade lucrativa, bem que logo
apresentou problemas que não foram solucionados pelas demandadas, motivando o
ajuizamento da demanda subjacente (fls. 1/9 autos da origem).
No entanto, apesar de fundamentar seu direito nos ditames da lei de proteção ao
consumidor, não faz jus à especial proteção invocada, já que, como visto, por ser motorista
de aplicativo de mobilidade e ter adquirido o veículo para uso profissional em tal atividade,
não pode ser considerado destinatário final do bem negociado e, consequentemente,
consumidor nos termos do artigo 2o caput, do CDC.
In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008385-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final
(...).
Nesse sentido:
Locação. Bem móvel. Veículo. Ação nominada de depósito. Sentença de
improcedência e procedente pedido reconvencional. Alegação de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Elementos suficientes
nos autos para formar a convicção do julgador. Desnecessidade de dilação
probatória. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
concreto. Relação de consumo não caracterizada. Demonstração de que a ré
adotou medidas para concretizar a devolução do veículo pelo autor.
Descumprimento contratual pelo autor evidenciado. Recurso desprovido, com
observação. Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários
para convicção judicial já se encontram nos autos, mostrando-se despicienda a
produção de outras provas, estando correto o julgamento antecipado da lide. O
juiz é destinatário das provas e a ele compete determinar a realização daquelas
necessárias ao seu convencimento. O caso envolve locação de bem móvel regida
pelas regras do Direito Civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor, o qual está destinado ao âmbito das relações de consumo e de
prestação de serviços, no qual não se insere a locação, cumprindo salientar,
ainda, que o autor locou o veículo para o exercício de profissão lucrativa (na
atividade de transporte de passageiros mediante aplicativo Uber), não podendo
ser enquadrado no conceito legal de consumidor, enquanto destinatário final do
produto ou serviço. Tendo a ré demonstrado que adotou providências para
restituição de seu veículo em poder do locatário, mostraram-se infundadas as
alegações do autor de que tentou a devolução do veículo à ré por diversas vezes,
e que esta se recusou alegando que o contrato não constava no sistema, anotando-
se que foi ajuizada esta demanda somente em abril/2018, mas na notificação
enviada em junho/2017 já constava a possibilidade de devolução a qualquer loja
da Movida. Assim, caracterizado o descumprimento contratual pelo autor,
consistente na não devolução do veículo à ré, era de rigor a improcedência da
demanda, estando correto o acolhimento do pleito reconvencional. (TJSP;
Apelação Cível 1013686-25.2018.8.26.0224; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019);
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E PRESTAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008385-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SERVIÇOS MECÂNICOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. BEM ADQUIRIDO PELA AUTORA PARA
DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO
CDC.
INCIDÊNCIA
DA
TEORIA
FINALISTA.
ALEGAÇÃO
DE
PROBLEMAS APRESENTADOS NO VEÍCULO DECORRENTES DA MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA PORQUANTO A
CORREIA DENTADA NÃO FOI TROCADA OU O FOI POR OUTRA
USADA E AS VELAS DE IGNIÇÃO E CABOS COM PONTEIRA ESTAVAM
COM FITA ISOLANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA AUTORA.
ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1001774-37.2017.8.26.0007; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018);
Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido
de indenização por danos materiais. Inaplicabilidade do CDC. Autor que não é
consumidor final do bem, eis que se utiliza dele profissionalmente para
transporte de pessoas. Ausência de verossimilhança das alegações do autor.
Alegação de vício de fábrica no produto. Veículo com mais de 04 anos de uso
que sofre desgaste natural. Número de chassi que não está entre os dos
automóveis chamados pelo recall. Perícia impraticável por culpa do autor, que
consertou o bem sem antes produzir prova pericial. Improcedência da ação.
Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais. Apelo improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1019075-46.2016.8.26.0002; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017).
Pois bem, afastada a hipótese de relação de consumo tratada na ação
subjacente, e visto se tratar de ação em que se disputa relação obrigacional de natureza
pessoal intentada contra pessoa jurídica, de se observar a regra prevista no artigo 53, inciso
III, alínea “a”, do CPC, para a eleição do juízo competente para a causa.
Esse o teor do artigo 46 do CPC:
Art. 53. É competente o foro:
(...);
III - do lugar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008385-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a)
onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
(...).
Por sua vez, uma das rés está localizada em área sob jurisdição do Foro
Regional do Ipiranga (fls. 1 autos da origem) segundo informações do site desta c. Corte
(https://www.tjsp.jus.br/app/CompetenciaTerritorial).
Por fim, nem se diga que por versar a questão sobre competência territorial,
seria vedado ao juiz recursar de oficio o processamento da ação.
Com efeito, de se observar que dentro da Comarca da Capital, o critério
adotado pela Lei de Organização Judiciária, que leva em conta a grande extensão territorial
da capital, distribuindo a competência jurisdicional em parcelas de seu território para cada
foro, central ou regional, é funcional entre os Juízos, portanto, absoluta, pois visa à
distribuição de serviços e descentralização da Justiça.
Esse o entendimento desta c. Câmara:
Conflito negativo de competência. Foros Regionais. Competência funcional.
Absoluta. Possibilidade de declinação de ofício. Ação de indenização decorrente
de acidente de veículos. Distribuição no foro do local do domicílio do autor.
Declinação da competência ao foro do local do domicílio da ré. Descabimento.
Incidência da regra elencada pelos artigos 53, inciso V, do CPC. Conflito
procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da 5a Vara
Cível do Foro Regional de Jabaquara. (TJSP; Conflito de competência cível
0050708-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020);
conflito negativo de competência. ação de cobrança distribuída à 18a vara cível
do foro central da capital em razão de eleição do foro da comarca de são paulo.
réus residentes em outro estado e autora domiciliada sob a jurisdição do foro
regional de pinheiros. competência funcional e absoluta dos foros regionais.
remessa dos autos ao foro regional de pinheiros, em razão do domicílio da
autora. critério subsidiário de fixação da competência. competência do juiz
suscitante da 2a vara cível do foro regional de pinheiros. (TJSP; Conflito de
competência cível 0020509-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008385-39.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data
de Registro: 28/06/2019).
Nesse, contexto, é inaplicável ao caso o teor da Súmula no 33 do e. STJ, que
veda a recusa de oficio da competência pelo juiz, pois, restrita à hipótese em que dita
atribuição tem natureza relativa, situação, como visto, não delineada na hipótese.
Diz a súmula: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Sob tal perspectiva, não há como se afastar a competência do suscitante para a
apreciação do caso.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITANTE (3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga).
RENATO GENZANI FILHO
RELATOR